Tribunal: STF
Processo: Rcl 40669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria deixado de aplicar o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 
(RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6/7):
    A reclamante propôs a “reclamação trabalhista”, processo: 0001860-67.2013.5.02.0012 em face de BEAUTY CARE ESTHETIC CENTER CLINICA MEDICA E ESTETICA LTDA. CNPJ: 03.681.710/0001-12, Avenida Paulista 491 8 andar conjunto 83 Jd. Paulista - CEP: 01311-000 requerendo em síntese a indenização por ter sido dispensada sem justa causa DURANTE SEU PERÍODO DE GRAVIDEZ.
    Propôs à reclamada o retorno ao posto de trabalho tão logo soube da gravidez e antes de ingressar com a reclamação trabalhista.
    A proposta de reintegração foi negada pela reclamada (empregador) que alegou que a reclamante não teria direito a tal estabilidade uma vez que estava sob contrato por prazo determinado.
    Diante da negativa e, obviamente, ingressou com a reclamação trabalhista, informando na inicial seu desinteresse pela reintegração, pois já havia tentado e havia sido negada, pleiteando dessa forma a indenização conforme Súmula nº 244 do TST e , por conseguinte, conforme art.10, inc. II, alínea “b” do ADCT da Constituição Federal.
    (...)
    Inconformada com a decisão de primeiro grau, ingressou com a recurso ordinário, onde alegou que a recusa a reintegração não impede a percepção da indenização prevista na súmula 244 do TST, conforme jurisprudência do TST e invocou o art. 496 da CLT, pois no caso concreto, diante do clima que se instalou, não seria recomendável a reintegração e já que a CLT também teria previsão para a indenização.
    O Tribunal Regional do Trabalho, uma vez devolvida a matéria, manteve o entendimento prolatado na sentença e complementou a decisão da negativa aplicando a Tese Jurídica Prevalecente 05.
    (...)
    O Recurso de Revista foi admitido pelo Tribunal Regional e, em entendimento contrário, não foi conhecido pelo TST. Em seguida foi interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO recepcionado como AGRAVO INTERNO o qual ainda não foi julgado e diante da violação cristalina do Direito da Reclamante.
    (...)
    Dessa forma, ao julgar o mérito, o E. TRT paulista foi contra decisão deste E. Tribunal Superior que possui entendimento pacífico no sentido de a estabilidade prevista no texto constitucional exigir apenas a anterioridade do estado gravídico, não se cogitando o tipo de contrato de trabalho (seja ele efetivo ou temporário), havendo o dever de indenizar do empregador diante da dispensa imotivada.
    Esse entendimento se consolidou no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 629053, com repercussão geral reconhecida que culminou no “Tema 497” como se verificará a seguir. Assim uma vez que o E. Tribunal Regional detém tese contrária a este Supremo Tribunal, necessário que haja a presente reclamação, afim de que seja garantida a autoridade máxima desta corte.
    Ao final, requer procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso interposto com aplicação imediata do tema 497 (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 15/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, há recurso de agravo, pendente de análise. 
    A presente Reclamação está fundada na alegação de desrespeitado ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
    A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
    Na ocasião daquele julgamento, assentei em meu voto que:
    A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I, do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 
    Sob essa ótica, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante, caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável ; quando da criança, pois a ratio da norma não só é salvaguardar outros direitos sociais da mulher como, por exemplo, o pleno gozo do direito a licença maternidade mas também, efetivar a integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego , consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 
    A imprescindibilidade da máxima eficácia desse direito social duplamente protetivo é reafirmada pelo art. 10, inciso II do ADCT, ao estabelecer que até que seja é reafirmada promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 
    Em suma, a fim de se garantir uma estabilidade econômica à gestante para que ela tenha, durante a gravidez, e, depois, nos primeiros meses, que comprovadamente pela medicina e pela ciência são os meses mais importantes de proximidade da mãe com filho, a Constituição e o ADCT estabeleceu um período em que se garantiu uma estabilidade econômica para auxiliar numa instabilidade psicológica da mãe; e isso obviamente auxiliando toda a gestação e esses cinco meses, auxiliando o início de vida da criança. 
    A ratio dessa norma, a meu ver, não é só o direito à maternidade, mas também a absoluta prioridade que o art. 227 estabelece de integral proteção à criança, inclusive, ao recém-nascido. É um direito de dupla titularidade. Não entendo aqui que deve se tratar de dolo, culpa, responsabilidade objetiva. Não! É, insisto, a constatação da efetividade máxima - e esse é um dos critérios interpretativos de todos os direitos fundamentais, entre eles, uma das espécies, os direitos sociais -, a efetividade máxima de um direito social, direito à maternidade, no seu direito instrumental, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante que protege, também, ao recém-nascido do art. 227; não entendo que se deva aqui exigir um requisito a mais, exigir requisito formal; não a confirmação, mas um aviso formal da existência da gravidez. 
    O que a Constituição exige, a meu ver, termo inicial, com todo respeito a posição contrária eminente Ministro Marco Aurélio, o que o texto constitucional coloca como termo inicial é a gravidez. Constatado que houve gravidez antes da dispensa arbitrária, incide a estabilidade, não importa, a meu ver, que o timing da constatação ou da comunicação tenha sido posterior. O que importa é: Estava ou não grávida antes da dispensa? Para que incida essa proteção, para que incida a efetividade máxima do direito à maternidade, o que se exige é gravidez preexistente à dispensa arbitrária. O desconhecimento por parte da gestante, ou a ausência de comunicação - até porque os direitos sociais, e aqui a maternidade enquanto um direito também individual, são irrenunciáveis -, ou a própria negligência da gestante em juntar uma documentação e mostrar um atestado não pode prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido durante aqueles cinco meses. Obviamente, se não conseguir comprovar que a gravidez era preexistente à dispensa arbitrária, não haverá incidência desse direito social. 
    Senhor Presidente, concluindo, o que se exige, para mim, é a presença de um único requisito, é um requisito biológico: gravidez preexistente à dispensa arbitrária, mesmo que, após a dispensa, a gestante tenha o conhecimento e consiga comprovar. O requisito é biológico para o reconhecimento da estabilidade provisória e, consequentemente, o direito à indenização, se foi dispensada, é o único requisito. E, no caso concreto, não se discute que houve a gravidez preexistente à dispensa, o que se discute exatamente é que era desconhecida também da gestante e só foi avisada ao empregador após a dispensa. Não importa, a meu ver, porque a gravidez é preexistente. 
    Nesses termos, peço novamente vênia ao eminente Ministro Relator e voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a formulação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. 
    Sob essas premissas, efetivamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, ao negar seguimento ao recurso – no qual a reclamante pretendia o deferimento de indenização por ter sido dispensada, durante o seu período de gravidez – afastou-se do decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento acima referido, uma vez que a reclamante, de fato, foi desligada da empresa em 6/3/2013, quando já estava grávida, conforme comprovado, por meio de exame, realizado em 4/4/2013, no qual atestou-se sete semanas e um dia de gravidez. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região recusou o pagamento da indenização à reclamante, basicamente, por entender que (i) o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante e (ii) nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária, conforme extrai-se dos trechos, a seguir, reproduzidos (doc. 3, fls. 139/140):
    II— MÉRITO
    Não se verifica qualquer vício no V. Acórdão embargado.
    Importante salientar que não se exige do Julgador a manifestação expressa sobre cada um dos argumentos utilizados no recurso, mas tão somente que exteriorize os motivos de sua convicção. E a formação desta por algum ponto suscitado no apelo torna dispensável o aprofundamento dos demais.
    Verifica-se que as questões relativas ao direito à estabilidade provisória no emprego e à reintegração foram pontualmente analisadas no V. Acórdão, salientando-se que, diferentemente do defendido pela embargante, o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante, ora embargante. Ainda, aplicável a Tese Jurídica Prevalecente 05 deste E. Regional, eis que nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária.
    Cabe salientar que é nítida a intenção de obter reforma do r. julgado em mesma Instância, inclusive através do reexame de provas, o que não encontra guarida pelo instrumento utilizado.
    Registre-se, pois oportuno, que estão prequestionadas as regras constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo ora embargante, ainda que não expressamente indicados nesta decisão, nos termos da Súmula 297 do C. TST.
    Nessas circunstâncias, em que há indevida restrição ao direito de dupla titularidade (direito à maternidade e integral proteção à criança), caracteriza-se teratologia apta a ensejar, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao decidido no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001860-67.2013.5.02.0012), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente